Tribunal: TJDFT
Processo: 0706831-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de desclassificação para a figura tentada, tendo em vista que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse, desde que tenha cessado a violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e tranquila do bem.
2. Recurso conhecido e desprovido.